Tribunal: TJSP
Processo: 2113471-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acidente de trânsito. Indenização por danos materiais. Alegação de nulidade de intimação afastada. Penhora de percentual de salários, vencimentos, proventos etc. Precedente do STJ inaplicável ao caso concreto. Restrição não comportada. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.